Tribunal: TJSP
Processo: 1567471-53.2018.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência do vício alegado – Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Possibilidade de superação do entendimento proferido pelos julgadores em momento anterior – Inteligência do Enunciado no 431 do FPPC – Ausência dos critérios de conveniência e oportunidade para a instauração de Incidente de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência do vício alegado – Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de forma precisa e objetiva no acórdão embargado – Possibilidade de superação do entendimento proferido pelos julgadores em momento anterior – Inteligência do Enunciado no 431 do FPPC – Ausência dos critérios de conveniência e oportunidade para a instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência – Rediscussão da matéria debatida – Não cabimento – Prequestionamento – Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1567471-53.2018.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ZAMORA INCORPORACAO LTDA, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, negaram seguimento aos Embargos de Declaração., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1567471-53.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 10010
2
Embargos de Declaração no 1567471-53.2018.8.26.0090/50000.
Embargante: Zamora Incorporação Ltda..
Embargada: Municipalidade de São Paulo.
Comarca: São Paulo.
Acórdão datado de 19.08.2020 (Voto no 9590).
VOTO No 10010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência do vício
alegado Aspectos relevantes da causa, contudo, discutidos de
forma precisa e objetiva no acórdão embargado Possibilidade
de superação do entendimento proferido pelos julgadores em
momento anterior Inteligência do Enunciado no 431 do FPPC
Ausência dos critérios de conveniência e oportunidade para a
instauração de Incidente de Uniformização de Jurisprudência
Rediscussão da matéria debatida
Não cabimento

Prequestionamento Embargos de Declaração aos quais se
nega seguimento.
Trata a espécie de Embargos Declaratórios
opostos por Zamora Incorporação Ltda. ao acórdão de fls. 117/126 da Apelação
Cível no 1567471-53.2018.8.26.0090, que deu provimento ao recurso da
Municipalidade de São Paulo, por votação unânime1, nos termos da ementa que
segue:
“APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Exceção
de Pré-Executividade
IPTU retroativo dos
exercícios de 2015 e 2016, sobre o SQL descendente

Desnecessidade
de
dilação
probatória

Legalidade da revisão retroativa do imposto, nos
termos da lei de regência
Erro de fato

Inexistência de ofensa ao princípio da segurança
jurídica A instituição de condomínio edilício é
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente) e João
Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1567471-53.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 10010
3
apenas mais uma das hipóteses de incidência do
IPTU, e assim não se confunde com o terreno ou a
construção da edificação que necessariamente a
precede
Não cabimento do aproveitamento ou
compensação dos valores recolhidos anteriormente,
atinentes ao SQL ascendente
Restituição dos
valores pagos, disponibilizada pelo Fisco Objeção
rejeitada Sentença reformada Prosseguimento
da ação executiva
Recurso da Municipalidade
provido, nos termos do acórdão.”
Aduz a embargante que há necessidade de
uniformização dos julgados, vez que essa Colenda 14a Câmara de Direito
Público, ao apreciar a mesma questão (mesmas partes e matéria), no julgamento
da Apelação no 1567440-33.2018.8.26.0090, negou provimento ao recurso da
Municipalidade de São Paulo, ora embargada, enquanto no presente feito o apelo
fora acolhido, no sentido de se proceder ao desconto dos valores
tempestivamente pagos pela executada, referentes ao terreno no qual construído o
edifício. Defende, também, que as Colendas 15a e 18a Câmaras de Direito
Público também negaram provimento aos recursos interpostos pela
Municipalidade. Sustenta, ainda, que foram ajuizadas 58 execuções fiscais
oriundas do desmembramento do “contribuinte imobiliário pai”, no 083.100.0097-
9, que foi cancelado e desmembrado pela embargada em unidades lançadas
separadamente a partir de maio de 2017, tendo havido, em todas as sentenças
proferidas até o momento, a extinção das respectivas ações executivas,
demonstrando que sobre a matéria foram proferidos acórdãos com conclusões
diversas. Busca o acolhimento dos Embargos de Declaração, com a atribuição de
efeito modificativo ao presente, prequestionando, alternativamente, o art. 926 do
CPC, em razão da existência de acórdãos proferidos em casos idênticos, mas com
resultados diversos.
Recurso tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1567471-53.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 10010
4
É O RELATÓRIO.
Em consonância ao que reza o art. 1.022 do
Novo Código de Processo Civil, é cabível o recurso de Embargos de Declaração
quando houver, na decisão, obscuridade; contradição; for omitido ponto sobre o
qual devia se pronunciar o juiz ou corrigir erro material, possuindo o recurso
caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo dela, em razão do
inconformismo.
Sucede que o v. Acórdão hostilizado bem
analisou os fundamentos necessários à decisão proferida, deixando evidente o seu
entendimento quanto à legalidade da revisão retroativa do IPTU, diante da
existência de erro de fato, sendo descabido, contudo, o aproveitamento ou
compensação dos valores recolhidos anteriormente, atinentes a SQL ascendente,
nos seguintes termos:
“(...) No mérito, saliente-se que, embora a
executada
mencione
que
o
desmembramento/desdobro do imóvel ascendente
(SQL
no
083.100.0097-6)
em
53
unidades
autônomas tenha de dado em abril de 2017, fato é
que, segundo o documento de fls. 43 juntado pela
própria excipiente, o referido desdobro ocorreu em
2015, o que gerou a cobrança retroativa de
Imposto Predial com fatos geradores datados de
01/01/2015 e 01/01/2016, relativamente, no caso,
ao imóvel descendente de SQL no 083.100.0141-1
(CDA ́s de fls. 02/03), a despeito da excipiente, ora
apelada, ter recolhido o Imposto Territorial, nesse
período, concernente ao SQL ascendente (antes do
desdobro).
Ora, os novos lançamentos realizados pela
Municipalidade e contestados pela ora apelada, em
verdade, correspondem à aplicação de previsões da
legislação municipal que disciplinam o Imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1567471-53.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 10010
5
Predial e o Imposto Territorial Urbanos, cabendo a
cobrança de Imposto Predial, havendo o desdobro,
a partir do primeiro dia do mês subsequente ao que
ocorrer a instituição de condomínio edilício em
planos horizontais ou verticais, implicando, assim,
a constituição de novos créditos tributários.
Nesse sentido, o lançamento costumeiramente feito
no dia 1o de janeiro de cada exercício não é regra
que não admite exceção, haja vista que seu caráter
convencional é explicitado pela previsão, na
própria
lei
municipal, de outros momentos
adequados para o lançamento.
Nesse ponto, cumpre observar que a instituição do
condomínio edilício é apenas mais uma das
hipóteses de incidência do tributo, e assim não se
confunde com o imposto territorial e a construção
da edificação que necessariamente a precede.
Assim, instituído o condomínio por meio da
averbação, na matrícula do imóvel, das unidades
individualizadas, ocorre outro fato gerador, distinto
dos primeiros, passível, portanto, de tributação.
Ou seja, não ocorreu aditamento dos lançamentos
anteriormente realizados, nem lançamentos em
duplicidade, como quer fazer crer a ora apelada,
mas sim o cancelamento dos anteriores e
realização de novos lançamentos baseados nas
informações corretas (revisão retroativa), dentro
do prazo decadencial constante do art. 173 do
CTN,
em
razão
do
reconhecimento,
pela
Municipalidade, de erro de fato ocorrido, nos
termos dos artigos 145, inciso III e 149, inciso
VIII, ambos do CTN, hipótese essa tratada,
inclusive,
pelo
E.STJ, no
Recurso Especial
Repetitivo de no 1.130.545/RJ, no qual se ressaltou
que 'não se trata de qualquer 'fato', mas aquele
que
não
foi
considerado
por
puro
desconhecimento de sua existência. Não é,
portanto, aquele fato, já de conhecimento do
Fisco, em sua inteireza, e, por reputá-lo despido de
relevância, tenha-o deixado de lado, no momento
do lançamento' (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1567471-53.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 10010
6
Acrescente-se,
ainda,
que
a
Municipalidade,
constatando o erro ocorrido, disponibilizou para
devolução à apelada os valores de IPTU pagos no
tocante ao lote fiscal original (ascendente), vez que,
diante da situação ocorrida a partir de 2015, tais
valores não seriam exatamente idênticos aos
lançados para os lotes fiscais atuais (descendentes),
demonstrando, assim, a boa-fé, tanto na cobrança
como na devolução do imposto (fls. 52/53).
Ressalte-se que descabido seria o abatimento, por
parte da Municipalidade, dos valores pagos pela
apelada, vez que se trataria de compensação de
créditos
oriundos
de
lançamentos
distintos,
hipótese que apenas ocorre, nos termos do art.170
do CTN, quando devidamente explicitada pela lei,
contudo, inexistente no caso 'sub judice'.
Assim, pelo exposto, ausente, no caso, ofensa ao
princípio da segurança jurídica, já que as
situações tributadas se encontram na lei de
regência do imposto.” (g.n.)
Ainda que essa Colenda 14a Câmara de Direito
Público tenha entendido, em outros casos por ela julgados, das mesmas partes e
matéria, pela legalidade da revisão dos lançamentos retroativos, com
aproveitamento do valor anteriormente recolhido pela ora embargante no SQL
ascendente, esse posicionamento pode ser superado, diante do livre
convencimento motivado do julgador, o que parece ser o caso dos autos.
Acrescente-se que o Fórum Permanente de
Processualistas Civis (FPPC), no seu Enunciado no 431, assim estabeleceu, ao
tratar do quanto dispõem os artigos 489, §1o, inciso VI, 926 e 927, do CPC: “O
julgador, que aderir aos fundamentos do voto-vencedor do relator, há de seguir,
por coerência, o precedente que ajudou a construir no julgamento da mesma
questão em processos subsequentes, salvo se demonstrar a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1567471-53.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 10010
7
distinção ou superação.”
Registre-se, ainda, que a instauração do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência - expressamente requerida no
recurso ora examinado - é faculdade do julgador (STJ, AgRg no REsp. no
698.105/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 16.10.2008, DJe 28/10/2008),
dela não se podendo cogitar quando, como na presente hipótese, ausentes os
critérios de conveniência e oportunidade a tal finalidade.
Depreende-se, outrossim, que a embargante
pretende a rediscussão de matéria, com a reforma do julgamento proferido, o que
não se pode admitir por intermédio da via eleita, consubstanciada nos presentes
Embargos de Declaração.
Afinal, o natural inconformismo da parte não
pode fundamentar o pedido de declaração do julgado, com nítido caráter
infringente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Especial do E.
STJ no julgamento do REsp no 1.129.215/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, j. em 16/09/2015, DJe 03/11/2015, de cuja ementa se extrai o
seguinte excerto:
“(...) Os embargos de declaração consistem em
recurso de índole particular, cabível contra
qualquer decisão judicial, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de provimento
eivado de obscuridade, contradição ou omissão
(artigo 535 do CPC), não possuindo a finalidade de
reforma ou anulação do julgado, sendo afeto à
alteração consistente em seu esclarecimento,
integralizando-o. (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1567471-53.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 10010
8
E não se desconhece que é requisito de
admissibilidade dos recursos extraordinário e especial o prequestionamento da
matéria constitucional e federal. Porém, para que se reconheça esse
prequestionamento, não é necessário que o acórdão faça referência a cada um dos
dispositivos legais invocados pelas partes, especialmente diante da redação do
artigo 1.025 do CPC/2015. Basta que tenha enfrentado a matéria ventilada, o que
ocorreu, conforme supramencionado.
Sobre o tema, vale trazer à baila o seguinte
precedente deste E. Tribunal de Justiça:
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal,
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto
para a completude do julgamento cível. Essa
subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico.” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01, São Paulo, 2a Câmara Cível,
citados nos Embargos de Declaração no 199.368-1,
julgado pela 1a Câmara, Relator Des. Guimarães e
Souza).
No mesmo sentido:
“(...) O prequestionamento para o Recurso
Extraordinário não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas sim que
este tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele se contenha.” (STF
Pleno, RE 141.788/9-CE, Relator Min. Sepúlveda
Pertence).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1567471-53.2018.8.26.0090/50000 -Voto no 10010
9
Dessa forma, ausente o vício alegado, e não se
prestando os Embargos de Declaração ao mero prequestionamento de matéria,
com vistas à interposição dos recursos especial e extraordinário ou à rediscussão
do que foi decidido, não há como prosperar o presente inconformismo.
Ante
o
exposto,
nego
seguimento
aos
Embargos de Declaração.
SILVANA M MOLLO
Relatora